Tribunal: TJDFT
Processo: 0721299-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO NA PESSOA DE TERCEIRO SEM PODER PARA RECEBÊ-LA. PROCURAÇÃO OUTORGADA EM OUTRA AÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ AO PROCESSO. REVELIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO ACOLHIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A citação é ato essencial para a regularidade do processo e a sua ausência acarreta nulidade absoluta, conforme dispõe os artigos 239 e 280 do Código de Processo Civil.
2. Não há como se reputar válida a citação da ré, nos moldes em que ordenada pelo juízo de origem, uma vez que promovida na pessoa de terceiro sem poder para recebê-la.
3. Configurada a nulidade da citação, em função da não observância das prescrições legais, a preliminar deve ser acolhida, para cassar a r. sentença, reabrindo-se o prazo para apresentação de contestação, sem a necessidade de nova citação, nos termos do que dispõe o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Gratuidade da justiça deferida à apelante.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA.